Tribunal: TJSP
Processo: 1110439-96.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO - Embargos de declaração – Pretensão de modificação do v. acórdão – Inadmissibilidade – Embargos com nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1110439-96.2016.8.26.0100/50000 e 50001, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante/embargado DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES, é embargada/embargante DILMA VANA ROUSSEFF e
Embargado ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA - ME.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1110439-96.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 52728t
2
Embargos de Declaração Cível no 1110439-96.2016.8.26.0100/50000
Embargante/Embargado: Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores
Embargado: Angela Maria do Nascimento Sorocaba - Me
Embargado/Embargante: Dilma Vana Rousseff
Comarca: São Paulo
Voto no 52728t
RECURSO - Embargos de declaração
Pretensão de
modificação do v. acórdão Inadmissibilidade Embargos
com nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.
Contra o v. acórdão de fls. 673/678 que deu provimento
ao recurso de apelação interposto por Angela Maria do Nascimento Sorocaba
ME, nos autos da ação monitória proposta contra Dilma Vana Rousseff e
Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores PT, apresentam os apelados
embargos de declaração. Traçam considerações sobre a decisão embargada,
requerendo sua modificação.
Embora os réus tenham opostos embargos em separados,
eles serão conjuntamente julgados, devendo haver cópia deste voto nos autos
de final /50001.
É o relatório.
Pela fundamentação que trazem, os presentes embargos
de declaração são manifestamente infringentes, eis que pretensão da
embargante, se acolhida, resultaria em outra decisão que não aquela
proferida nos autos.
Ora pois, já em Pimenta Bueno se dizia que, nos
embargos de declaração, não se pode pedir correção, alteração ou mudança
alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e
unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se
elabora. Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1110439-96.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 52728t
3
não inovação, porque declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir
ou estabelecer disposição nova (RJTJESP 92/328). Assim também disse o
sumo Pontes de Miranda, em clássica tomada: nos embargos declaratórios,
não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima (RJTJESP 87/324).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça pontifica que
delira da via declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento
rejulga a causa (REsp. no 2604-AM, RSTJ 21/289). No mesmo sentido,
daquela Egrégia Corte de Justiça: REsp. no 224-RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. no
4552-DF, RT 668/181.
O
Pretório
Excelso
tem
proclamado
o
mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836).
Ademais, o juízo não está obrigado a manifestar-se sobre
todos os pontos da demanda se já encontrou elementos para seu
convencimento e se seu conteúdo excluir as demais teses.
É que “O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas
e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (JTJ 259/14).
Observe-se, aliás, que todas as questões suscitadas
quando da interposição do apelo foram objeto de análise pela Turma
Julgadora. Assim, ainda que não se tenha apontado os artigos legais que
fundamentaram a decisão, o Acórdão embargado não se revela omisso, até
porque mencionada providência não é reclamada pelo ordenamento jurídico
em vigor.
Nesse sentido, confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1110439-96.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 52728t
4
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Norma constitucional não indicada
expressamente no texto do acórdão - Pretensão fundada na necessidade de
prequestionamento
-
Inadmissibilidade
-
Embargos
rejeitados.
Entendimento explícito a respeito de certo comando legislativo ocorre
sempre que o Juiz ou tribunal emite julgamento ajustado ou contrário ao
texto legal, sem impositiva citação a artigos, incisos e alíneas incidentes na
espécie, concreta. O intérprete há de notar necessariamente que o teor da lei
mereceu devida cogitação para influenciar o julgamento.” (Embargos de
Declaração n. 230.558-1 - São Paulo - 2a Câmara Civil - Relator:
Vasconcellos Pereira - 26.09.95 - V. U.)
Veja-se que todas as questões foram expressamente
enfrentadas na decisão vergastada, não havendo que se falar em vício a
justificar sua reforma em sede de embargos de declaração:
Não há nenhuma contradição quanto ao efetivo
responsável pelo pagamento, se o serviço foi realizado em prol de ambos os
candidatos. Aliás, a responsabilidade do diretório nacional já restou assentada
no agravo de instrumento no 2056954-08.2018.8.26.0000, tratando-se de
matéria preclusa. A alegação de omissão, portanto, denota má-fé da parte
embargante.
Não há omissão quanto aos requisitos de exigibilidade
das notas fiscais, tendo tudo sido dirimido no aresto. Há recebimento do
produto; não há necessidade de alguém do diretório nacional assinar esse
recebimento. Aliás, não há necessidade de aceite na duplicata para que ela
possa ser cobrada.
A candidata não precisa ter efetuado o pedido
pessoalmente. Se o diretório regional confeccionou panfletos em seu favor, o
dever de pagamento pelo serviço prestado e pelo produto entregue não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1110439-96.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 52728t
5
afastado. Como se disse, a responsabilidade do diretório e da candidata pelo
serviço prestado em seu favor já foi objeto de análise em agravo de
instrumento anterior.
As notas fiscais não poderiam ser consideradas
isoladamente. Houve substituição de notas fiscais, para constar o diretório
nacional como responsável pelo pagamento, haja vista ter havido prestação de
serviços em seu favor.
Não há omissão, mas notória malícia por parte dos
embargantes, em embargos claramente protelatórios. Eventual reiteração não
será tolerada, ficando os embargantes advertidos de que sua insistência
acarretará incidência da penalidade já em patamar superior ao mínimo.
Em suma a v. decisão embargada não se apresentou
omissa, contraditória, ou obscura. Aduziu ampla fundamentação sobre os
pontos da controvérsia, e concluiu na conformidade dela, motivo pelo qual
nada enseja para o campo de declaração.
Daí porque os embargos declaratórios são rejeitados.
MELO COLOMBI
Relator